Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733170-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL SANTOS-DUMONT - ARRSD, TARSILA BRAGA CEOLIN, JOACY VICTOR MAIA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1019, III, CPC, intime-se o Ministério Público para manifestar-se, notadamente porquanto atuante nos autos originários. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2022